Tribunal: TJSP
Processo: 2094011-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ordem judicial para que o numerário seja levantado por um dos agravados. Concessão de efeito suspensivo, após, modificado.
Embargos de declaração. Inexistência de vícios. Alteração da convicção da relatoria que se tornou simétrica ao entendimento do d.juiz de Primeiro grau. Embargos prejudicados.
Decisão agravada mantida pelo despacho que revogou decisão anterior em grau

Ementa:
Agravo de instrumento. Ordem judicial para que o numerário seja levantado por um dos agravados. Concessão de efeito suspensivo, após, modificado.
Embargos de declaração. Inexistência de vícios. Alteração da convicção da relatoria que se tornou simétrica ao entendimento do d.juiz de Primeiro grau. Embargos prejudicados.
Decisão agravada mantida pelo despacho que revogou decisão anterior em grau de recurso. Decisões idênticas que afastam a pretensão recursal da agravante.
Embargos declaratórios prejudicados e AI desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2094011-89.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
embargante LEMEFERTIL PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, são embargados MAIRA
BASSINELLO STOCCO, VIVIANE RENATA MILANEZ RODRIGUES, LEONARDO
MALVESTITI RODRIGUES e PLÍNIO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado os
declatórios e negaram provimento ao Agravo de Instrumento. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094011-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto: 48091.
Embargos de Declaração Cível No:
2094011-89.2020.8.26.0000/50001
Comarca: Santa Cruz das Palmeiras
Embargante: Lemefertil Produtos Agrícolas Ltda
Embargdos: Maira Bassinello Stocco, Viviane Renata Milanez
Rodrigues, Leonardo Malvestiti Rodrigues e Plínio Rodrigues
Interessados: Roseli Cristina Avelino e Raniel acácio de souza
Agravo de instrumento. Ordem judicial para
que o numerário seja levantado por um dos
agravados. Concessão de efeito suspensivo,
após, modificado.
Embargos de declaração. Inexistência de
vícios. Alteração da convicção da relatoria que
se tornou simétrica ao entendimento do d.juiz
de Primeiro grau. Embargos prejudicados.
Decisão agravada mantida pelo despacho que
revogou decisão anterior em grau de recurso.
Decisões idênticas que afastam a pretensão
recursal da agravante.
Embargos declaratórios prejudicados e AI
desprovido.
Lemefertil Produtos Agrícolas Ltda bate-se, por AI,
contra a decisão de Primeiro grau que deferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094011-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
levantamento de numerário pelo agravado Plínio Rodrigues.
Após a concessão do efeito suspensivo, o d.relator
sorteado revogou seu entendimento. Nesse particular
vieram os declaratórios ofertados pela agravante para que,
afastada a irregularidade da revogação, seja mantida a
suspensão ordenada.
É o relatório.
Da análise feita do presente caso, tem-se que os
embargados são rejeitados, até por se mostrarem
prejudicados,
ante
os
fundamentos
que
levam
ao
desprovimento do AI.
Explica-se.
O d.juiz de primeiro grau indeferiu o pedido da ora
recorrente de instauração de incidente para formação de
concurso de credores e determinou, em seguida, que fosse
expedida guia de levantamento em favor do credor Plínio
Rodrigues.
É verdade que, ante as razões do AI, interposto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094011-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Lemefertil, o d.relator sorteado concedeu a “tutela
recursal para inibir o levantamento por Plínio Rodrigues do
dinheiro depositado nos autos do processo do qual foi
extraído este agravo de instrumento, processo esse que é
da ação de consignação em pagamento da iniciativa de
compradora de imóvel e direcionada em face da vendedora
deste” (fls. 32).
Todavia, e sem que levasse o caso a julgamento pela
d. Turma julgadora, o d.relator sorteado optou pela
revogação de seu entendimento anterior, sob o fundamento
de que “o dinheiro posto à disposição do juízo ainda é do
emitente dos cheques, e não da compradora do imóvel, e
assim sujeito à penhora por obrigações dele, emitente,
afora ainda que, de qualquer modo, se trata de crédito com
preferência em receber e ademais seria indiscutível a
prelação em seu favor” (fls.46).
A agravante, vendo-se prejudicada com esse atual
entendimento, ofereceu embargos de declaração.
Essa alteração da convicção da relatoria se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094011-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
simétrica ao entendimento do d.juiz de Primeiro grau.
Bem por isso, tais declaratórios não se prestam à
modificar o que se encontra decidido identicamente em
ambas as instâncias, resultando, por isso, prejudicados.
Concluindo, o agravo de instrumento não teve o vigor
argumentativo suficiente para alterar a conclusão de que
somente ao credor Plínio Rodrigues cabe levantar o
numerário que lhe pertence na qualidade de credor.
Ante o exposto, e dando por prejudicados os
declaratórios, nega-se provimento ao AI.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica